Tribunal: TJSP
Processo: 1002235-62.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO LOCAÇÃO – DESPEJO FALTA PAGAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL
- Alegação apenas em grau recursal de compensação de valores e discussão quanto à entrega das chaves; supressão de instância, inovação recursal.
RECURSO IMPROVIDO